Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às substituídas MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES, MARIA EMÍLIA DE PINHO LEÃO, MARIA GORETTI SOUSA DE MEDEIROS, MARIA INEZ DA SILVA e MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO. No ID: 27335533, constam os cálculos judiciais. O SINDIRETA concordou com os cálculos e informou que MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO renuncia aos créditos individualmente considerados que superarem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 27818878), para fins de expedição de RPV. No mais, pediu a expedição de precatório em favor de MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DIDEROT, MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO e MARIA GORETTI SOUSA DE MEDEIROS, com o destaque dos honorários contratuais (20%); bem ainda de RPV em favor de MARIA INEZ DA SILVA. Pugnou pelo cálculo dos honorários da execução, devidos em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e pela expedição da respectiva RPV. O DISTRITO FEDERAL esclareceu que não irá impugnar os cálculos da Contadoria Judicial e, quanto à expedição de RPV, requereu a observância do salário mínimo vigente à época do trânsito em julgado (ID: 28339781). Manifestação do SINDIRETA no ID: 28709954. Os EE n. 0003919-50.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 24923413. Conforme se depreende da cópia do v. acórdão ID: 19576308, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, houve a deliberação quanto ao valor máximo para a expedição de RPV e criou-se a possibilidade de pagamento dos créditos dos servidores, por meio de requisição de pequeno valor, até o limite que não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. De outra banda, a expedição das requisições de pequeno valor (RPV) se dará conforme o disposto no art. 47, parágrafos 1o, 2o e 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Logo, sem razão do DF. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 27335533, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Indefiro o pedido do DF de ID: 28339781. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DIDEROT, MARIA EMÍLIA DE PINHO LEÃO, MARIA GORETTI SOUSA DE MEDEIROS, com destaque dos honorários contratuais (20%). Expeçam-se RPV, segundo o "valor total", em favor de MARIA INEZ DA SILVA e de MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO, observando-se quanto a esta última a renúncia aos valores superiores a 40SM. Por fim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários da execução (ID: 19577612). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador